Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Lei Distrital n. 2.294/99 dispôs sobre a situação dos servidores que integravam os quadros das extintas fundações, bem assim quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações das extintas autarquias.
2. O Decreto Distrital n. 21.396/2000 estabeleceu o novo regime jurídico dos servidores da extinta Fundação Educacional do DF, integrando-os, sem qualquer ressalva, aos quadros da Secretaria de Educação.
3. Reconhecida a legitimidade ativa da apelante para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional. Ademais, por força de imperativo legal (ex lege), a Secretaria da Educação assumiu todos os direitos e obrigações da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal.
4. A servidora da extinta Fundação Educacional do DF é parte legitima para requerer o cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento do auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.